Tribunal: CARF
Processo: 19515.003023/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005

SÚMULA CARF No 29. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. COMPORTAMENTO PROCESSUAL DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Não se atribui a nulidade prevista na Súmula CARF no 29 quando a falta de intimação de cotitular de conta bancária tenha decorrido de comportamento do próprio contribuinte, o qual, quando instado a se manifestar, assumiu a titularidade previamente ao lançamento sem mencionar a co-titularidade, cuja ulterior menção à existência de co-titularidade enseja a prática na “nulidade de algibeira”, inadmitida em direito.
SÚMULA CARF No 38. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. FATO GERADOR. APURAÇÃO ANUAL.
Não prospera argumento de apuração mensal de imposto de renda lançado em decorrência de omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, à luz da Súmula no38, que dispõe que O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPUGNAÇÃO
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente e individualmente os fatos contestados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003023/2010-84
ACÓRDÃO
2102-003.936 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FÁBIO DE OLIVEIRA LUCHESI FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005

SÚMULA
CARF
No
29.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO.
COMPORTAMENTO PROCESSUAL DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
Não se atribui a nulidade prevista na Súmula CARF no 29 quando a falta de
intimação de cotitular de conta bancária tenha decorrido de
comportamento do próprio contribuinte, o qual, quando instado a se
manifestar, assumiu a titularidade previamente ao lançamento sem
mencionar a co-titularidade, cuja ulterior menção à existência de co-
titularidade enseja a prática na “nulidade de algibeira”, inadmitida em
direito.
SÚMULA CARF No 38. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. FATO GERADOR. APURAÇÃO ANUAL.
Não prospera argumento de apuração mensal de imposto de renda
lançado em decorrência de omissão de rendimentos decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, à luz da Súmula no 38,
que dispõe que O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários
de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
IMPUGNAÇÃO

O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.936 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003023/2010-84
2
pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos
recursos. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância
com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente e
individualmente os fatos contestados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões e
apresentou declaração de voto o conselheiro José Márcio Bittes.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Auto de Infração
(fls. 240 a 244), em decorrência das constatações de omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada, após as devidas análises e conclusões constantes
no Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 235 a 237), que resultou no lançamento de créditos
tributários de imposto de renda sobre a pessoa física, apurado no ano-calendário 2005, no valor
principal de R$ 477.365,73 (fl. 239) e respectivos encargos, decorrente das infrações apuradas no
montante de R$ 1.754.287,33 (fl. 238), merecendo destaque os seguintes trechos do TVF (fl. 242):
[...]
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.936 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003023/2010-84
3
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Oficio, nos termos do art. 926
do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda 1999),
tendo em vista que foram apuradas as infração(ões) abaixo descrita(s), aos dispositivos
legais mencionados.
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM MÃO
COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de deposito ou
de investimento, mantida(s) em instituição(ões)financeira(s), em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal,
Fato Gerador parte integrante deste Auto de Infração.
[...]
2.

Nas fls. 249 a 260, o contribuinte interpôs impugnação, a qual obteve a procedência
parcial por ocasião do Acórdão no 12-76.992 (fls. 383/391), proferido pela 20a Turma da DRJ/RJO,
datado de 18 de junho de 2015, o qual restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.

Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

3.

O sujeito passivo manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 28/10/2015, fl. 395, em
face do qual interpôs, na data de 25/11/2025 (fl. 397), o seu respectivo Recurso Voluntário
(fls. 397/410), no âmbito do qual aduziu:

a) em sede de preliminar:

a.1) a nulidade do lançamento, sob alegação (fls. 400/401) de que os demais co-
titulares da conta bancária conjunta n° 25.115-1 (agência 3293 do Banco
Bradesco), não terem sido notificados pela fiscalização, à luz da Súmula CARF no
29, e,

a.2) nulidade de decadência sob a alegação (fls. 401/404) de que o auto de
infração foi emitido em 22 de setembro de 2010, sobre fatos geradores ocorridos
no ano-calendário 2005, e, que por essa razão, teria ocorrido a decadência em
relação aos fatos geradores anteriores a 30 de setembro de 2010, à luz do art.
42, §4o, da Lei Federal no 9.430/1996;

b) quanto ao mérito (fls. 404/408): o recorrente de que os ingressos somente se
deram por meio de duas naturezas jurídicas: recursos de terceiros e transferência
de recursos da mesma titularidade.

Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.936 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003023/2010-84
4
4.

Ao final (fl. 409), o contribuinte requer o acolhimento das preliminares
suscitadas e a insubsistência dos lançamentos.
5.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo
previsto no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se que foi interposto
em 25/11/2025 (fl. 397), a partir da ciência do acórdão recorrido em 28/10/2015 (fl. 395).
7.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
Preliminares
Preliminar de nulidade do lançamento

8.

O recorrente alega (fls. 400/401) que os demais co-titulares da conta bancária
conjunta n° 25.115-1 (agência 3293 do Banco Bradesco) não foram notificados pela fiscalização, o
que implicaria a nulidade do lançamento, à luz da Súmula CARF no 29, que assim dispõe: “Todos os
co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento.”

9.

A partir de referida súmula, é possível que se vislumbre, no mínimo, 5 hipóteses
fáticas, a saber:

(i)
quando o fisco questiona ao contribuinte se há co-titulares e o contribuinte
se omite quanto a essa informação, a nulidade não se verifica, em razão de que, em
tese, o contribuinte daria causa à nulidade;
(ii)
se o contribuinte alega a existência de co-titularidade, como matéria de
defesa, mas não apresenta prova da existência de co-titularidade, a nulidade não se
verifica, já que o contribuinte teria dado causa à nulidade;
(iii)
quando o fisco não questiona acerca da existência de co-titularidade e o
contribuinte não informa essa situação cadastral, reputa-se que o contribuinte não
teria dado causa a esse tipo de nulidade, incidindo-se a nulidade;
(iv)
em tendo sido apresentada pelo contribuinte ou por instituição financeira
em que o contribuinte possua movimentação financeira a informação da existência
de co-titulares, e, não tendo sido notificados todos os co-titulares, também se
verifica a ocorrência da nulidade, à luz de referida súmula;
(v)
em se verificando que a existência da co-titularidade não era pré-existente
ao início do procedimento fiscal, a nulidade não se verifica, na medida em que a
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.936 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003023/2010-84
5
nulidade teria sido causada por ato do próprio contribuinte após o início do
procedimento fiscal.

10.

Voltando-se ao caso concreto, o contribuinte aduziu os seguintes argumentos em
seu recurso voluntário (fl. 399):

4. De efeito, conforme demonstra à saciedade os documentos ensartados no ANEXO n"
01 (comprovação de co-titularidade das contas correntes), o recorrente e os seus co-
titulares, Libero Luchési Neto e Ataíde Manoel Gomes, utilizavam basicamente da conta
corrente n° 25.115-1, mantida junto a agência n° 3293 (Cáceres — MT) do Banco Bradesco
S.A., para a administração financeira da Fazenda Santa Helena e do contribuinte Fabio de
Oliveira Luchesi — inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas — CPF, sob. n.° 000.640.148-19.

11.

O contribuinte busca provar a co-titularidade por meio dos seguintes documentos
(fl. 410):

ANEXO No 01
• Folha de cheque que demonstra co-titularidade da conta corrente;
• Procuração pública ao co-titular para movimentação da conta corrente;
• Declaração do BRADESCO que reconhece e comprova a co-titularidade da conta corrente
ao lançamento do auto de infração.

12.

Relativamente à folha de cheque, fl. 411, há indicação da existência de 2 co-
titulares, a saber: “Fabio de Oliveira Luchesi Filho e Libero Luchesi Neto”.

13.

Quanto ao documento de fl. 412, trata-se de uma procuração dos co-titulares
“Fabio de Oliveira Luchesi Filho e Libero Luchesi Neto” para Ataide Manoel Gomes, mas
demonstrou haver a pré-existência da co-titularidade, na medida em que, quando da emissão da
procuração, em 31/10/2002, ainda não havia sido iniciado o procedimento fiscal (que somente se
iniciou em 15/04/2008, fl. 8).

14.

Na fl. 413, consta documento expedido pelo Bradesco, indicando a existência da co-
titularidade da conta no 25.115-1, conta essa encerrada em 2006, anteriormente ao início do
procedimento fiscal.

15.

Na fl. 8 e na fl. 12 (reiteração), é possível identificar que a fiscalização, ao solicitar a
documentação, assim requereu: “Na existência de contas em conjunto com terceiros informar a
instituição financeira, o número da conta-corrente/investimento, nome do terceiro e C.P.F./MF,
no período sob análise.”

16.

Ou seja, a fiscalização requereu informações em caso de existência de co-
titularidade, não tendo sido omissa nesse sentido.

17.

No entanto, o fiscalizado, omitiu-se quanto a essa informação da existência de
contas em conjunto, tendo se limitado a juntar os extratos do Bradesco (Conta no 25.115-1), fls.
49 a 88.

Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.936 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003023/2010-84
6
18.

Em razão disso, o próprio fiscalizado deu causa à nulidade, utilizando-se disso como
“nulidade de algibeira”, situação está que impede que aquele que deu causa possa se beneficiar
da própria torpeza.

19.

Assim, não se atribui a nulidade prevista na Súmula CARF no 29 quando a falta de
intimação de co-titular de conta bancária tenha decorrido de comportamento do próprio
contribuinte, o qual, quando instado a se manifestar, assumiu-se como único titular, previamente
ao lançamento, mas sem mencionar a co-titularidade, cuja ulterior menção à existência de co-
titularidade enseja a prática na “nulidade de algibeira”, inadmitida em direito.

20.

Em razão disso, rejeita-se a preliminar de nulidade, por suposta violação da Súmula
CARF no 29.

Preliminar de nulidade de decadência

21.

O recorrente defende ainda (fls. 401/404) que o auto de infração foi emitido em 22
de setembro de 2010, sobre fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2005, e, que por essa
razão, teria ocorrido a decadência em relação aos fatos geradores anteriores a 30 de setembro de
2010, à luz do art. 42, §4o, da Lei Federal no 9.430/1996.

22.

Assim dispõe o art. 42, §4o, da Lei Federal no 9.430/1996:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.

[...]
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

23.

Após reiterados precedentes nesse sentido, o CARF editou a Súmula no 38, que
assim dispõe: “O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31
de dezembro do ano-calendário.”

24.

Assim, o contribuinte defende a decadência dos créditos tributários relativamente
aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2005 (Exercício 2006).
25.

No entanto, necessário indicar que não se aplica o art. 150, §4o, do CTN, já que este
dispositivo somente ocorre nos casos em que os valores são declarados e/ou recolhidos, o que
não é o caso do presente processo.
26.

Dessa forma, em se tratando de lançamento de ofício, que é o caso tratado no
presente processo, não se demonstra aplicável o art. 150, §4o, do CTN, mas sim o art. 173, inc. I,
do CTN, inclusive com entendimento pacificado e já devidamente sumulado pelo STJ, a saber:
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.936 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003023/2010-84
7
SÚMULA STJ No 555
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I,
do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. (SÚMULA
555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)
27.

Assim, aplicando a regra da contagem do prazo decadencial prevista no art.
173, inc. I, do CTN, tendo-se como base os fatos geradores ocorridos no ano-calendário
2005, e que o lançamento por homologação poderia ter sido efetuado em 30/04/2006,
tem-se que o início da contagem do prazo decadencial somente se dá a partir de
01/01/2007, contando-se:
a) 2007 (como 1o ano para a contagem do prazo decadencial);
b) 2008 (como 2o ano para a contagem do prazo decadencial);
c) 2009 (como 3o ano para a contagem do prazo decadencial);
d) 2010 (como 4o ano para a contagem do prazo decadencial);
e) 2011 (como 5o ano para a contagem do prazo decadencial).
28.

Assim, o prazo decadencial, relativamente aos fatos geradores ocorridos no
ano-calendário 2005 se operou em 31/12/2011.
29.

Havendo sido lavrado o auto em 22 de setembro de 2010, não há que se
falar em decadência, razão pela qual rejeita-se a preliminar de decadência suscitada.
Mérito
30.

O recorrente defende ainda que os ingressos somente se deram por meio de
duas naturezas jurídicas (fls. 404/408): recursos de terceiros e transferência de recursos
da mesma titularidade.
31.

Vale considerar que os argumentos de mérito veiculados no recurso
voluntário (fls. 404/408) do recorrente se limitaram a repetir, ipsis litteris, a reiterar os
mesmos argumentos contidos em sua impugnação (fls. 255/259).
32.

Acerca da matéria, assim entendeu a DRJ, no âmbito do acórdão recorrido:
Quanto aos valores lançados, o contribuinte sustenta que parte dos créditos são
originários das receitas de vendas de gado realizadas por Fábio de Oliveira
Luchesi, seu pai (fls. 263), e junta à sua defesa uma relação dos depósitos que
estariam abrangidos por esta justificativa (fls. 264/266), indicando para vários
deles os documentos comprobatórios correspondentes (fls. 288/369). Apresenta,
ainda, um “Diário de Faturamento” contendo as descrições de algumas das
operações realizadas (fls. 267/279).
Ocorre, contudo, que os documentos acostados não se mostram hábeis para
a finalidade pretendida, uma vez que não demonstram, de maneira
inequívoca, que os valores a serem justificados consistem, de fato, em
recursos de terceiros. Note-se que a grande maioria dos depósitos relacionados
pelo sujeito passivo como decorrentes da venda de gado realizada por seu pai
sequer coincide, em datas e valores, com os elementos de prova anexados,
não podendo ser estabelecido o vínculo entre eles. Além disso, ainda que restasse
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.936 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003023/2010-84
8
demonstrado que parte dos depósitos efetuados nas contas bancárias do
contribuinte é decorrente dessas operações, não há nos autos nenhum
documento capaz de evidenciar o repasse desses valores a seu pai, o que
seria imprescindível para corroborar a alegação de que aqueles recursos
não lhe pertenciam e teriam apenas transitado em suas contas.
Por outro lado, pode-se constatar do exame dos extratos do Banco Bradesco,
agência 0895-8, c/c 31.573-7, que os créditos de R$ 20.120,00 em 11/05/2005 e
de R$ 29.522,69 em 12/07/2005 (fls. 53, 55) consistem em valores liberados para
cobertura de saldo devedor, cabendo a sua exclusão do presente lançamento.
Da mesma forma, é de se excluir o depósito de R$ 20.000,00 efetuado em
04/11/2005 no Unibanco (fls. 99), haja vista que os documentos acostados
confirmam a alegação do contribuinte de que se trata de empréstimo realizado
pela Alfa Financeira S/A (fls. 284/287).
Quanto aos depósitos relacionados no item A.2.3 (fls. 257/258), verifica-se que o
interessado indicou a juntada de documentos comprobatórios para apenas alguns
deles, tratando-se, contudo, dos mesmos já apontados para justificar a venda de
gado por Fábio de Oliveira Luchesi (fls. 305/312, 325/328, 335/337, 342, 355/358,
362/367). Como já exposto, não é possível vincular, através de coincidência
de datas e valores, os documentos acostados com os depósitos a serem
justificados. Além disso, não há comprovação de que as quantias foram
repassadas a seu pai, não podendo ser confirmada a afirmação de que os
recursos eram de terceiros e apenas transitaram em suas contas. Vale
mencionar que um dos documentos apontados (DOC 165 – fls. 342) sequer
pode ser considerado elemento de prova, haja vista que consiste em simples
anotação feita à mão.
Também não pode ser acatada a alegação de que os créditos elencados no
item A.3 (fls. 258) foram efetuados para liquidação de encargos financeiros
diversos relativos à Fazenda Santa Helena, uma vez que os documentos
apontados pelo impugnante consistem em simples anotações, extratos
bancários, correspondências e comprovantes de depósitos (fls. 370/379) que
não são hábeis para demonstrar o alegado. Vale lembrar que a comprovação
de origem dos recursos deve contemplar não somente a procedência, mas
também a natureza dos créditos efetuados, como já exposto nesse voto.
O contribuinte alega, ainda, que as transferências de recursos de mesma
titularidade não foram eliminadas como determina a legislação fiscal e indica que o
depósito de R$ 3.500,00 efetuado em 28/04/2005 no Banco Bradesco estaria
nessa condição (fls. 52). Assiste razão ao interessado que, para efeito de
determinação de receita omitida, não devem ser considerados os créditos
decorrentes de outras contas da própria pessoa física, nos termos do art. 42, § 3o,
I, da Lei 9.430/96. No entanto, caberia ao contribuinte demonstrar, através de
documentação hábil e idônea, que, para o crédito atrelado a essa
justificativa, há um débito correspondente em uma das contas bancárias
utilizadas no lançamento, o que não ocorreu no caso em tela. Note-se que o
autuado sequer mencionou em sua impugnação de que conta de sua titularidade
teria saído esse recurso.
No que tange à alegação de que na tributação dos depósitos bancários não foi
cumprida a regra do art. 42, § 3o, II, da Lei 9.430/96, atualizado pela Lei 9.481/97,
extrai-se da relação dos créditos de origem não comprovada elaborada pela
autoridade lançadora (fls. 229/234) que, ao contrário do que defende o
interessado, o somatório dos valores individuais iguais ou inferiores a R$
12.000,00 não ultrapassa o montante de R$ 80.000,00, não havendo reparos a
serem feitos nesse ponto.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.936 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003023/2010-84
9
Também não merece prosperar a alegação de que o processo apresenta erro na
identificação do sujeito passivo, visto que as receitas foram auferidas por Fábio de
Oliveira Luchesi, pai do impugnante. Como já exposto nesse voto, para a
finalidade pretendida caberia ao contribuinte trazer aos autos elementos de prova
que demonstrassem, através de documentação hábil e idônea, que os depósitos
efetuados em suas contas bancárias foram repassados a seu pai, comprovando,
por conseguinte, que os valores levantados pelo Fisco teriam apenas transitado
em suas contas.
[...]
(grifos do Relator do presente processo no 19150.030232/2010-84)

33.

Reitere-se que, ao invés de o contribuinte refutar os entendimentos do
acórdão recorrido, somente repetiu os mesmos argumentos de sua impugnação, já
julgados no âmbito do acórdão recorrido; assim, o recorrente:
a) não buscou demonstrar que os documentos acostados se mostram hábeis
para a finalidade pretendida, mediante demonstração inequívoca, que os
valores a serem justificados consistem, de fato, em recursos de terceiros;
b) não buscou demonstrar ou explicar a razão pela qual a venda de gado
realizada por seu pai não coincide, em datas e valores, com os elementos de
prova anexados;
c) não buscou apresentar nos autos algum documento capaz de evidenciar
o repasse desses valores a seu pai, o que seria imprescindível para
corroborar a alegação de que aqueles recursos não lhe pertenciam e teriam
apenas transitado em suas contas;
d) não defendeu a possibilidade de se vincular, através de coincidência de
datas e valores, os documentos acostados com os depósitos pendentes de
justificativa;
e) não comprovou que as quantias foram repassadas a seu pai, não
podendo ser confirmada a afirmação de que os recursos eram de terceiros e
apenas transitaram em suas contas;
f) não refutou o entendimento da DRJ de que um dos documentos
apontados (DOC 165 – fls. 342) sequer pode ser considerado elemento de
prova, haja vista que consiste em simples anotação feita à mão;
g) não demonstrou a razão pela qual os créditos elencados no item A.3 (fls.
258) teriam sido efetuados para liquidação de encargos financeiros relativos
à Fazenda Santa Helena, já que os documentos foram considerados inaptos
a demonstrar o alegado;
h) não demonstrou a natureza dos créditos;
i) para fins de justificativa das transferências de mesma titularidade, não
demonstrou por meio de documentação hábil e idônea, que, as para o
crédito atrelado a essa justificativa, há um débito correspondente em uma
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.936 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003023/2010-84
10
das contas bancárias utilizadas no lançamento, o que não ocorreu no caso
em tela.
34.

Assim, os mesmos argumentos do contribuinte aduzidos em seu recurso
voluntário, estiveram presentes, de forma idêntica, em sua impugnação.
35.

Isso significa que os argumentos do recorrente já foram refutados pela DRJ,
com riqueza de detalhes, e, ainda assim, o contribuinte reitera os mesmos argumentos,
sem refutar o já decidido pela DRJ, em prejuízo ao princípio do ônus da impugnação
específica.
36.

Assim, ao retomar a matéria, sem refutar os argumentos da DRJ e sem
apresentar os fundamentos jurídicos pelos quais o recorrente entende indevidos os
entendimentos da DRJ e as razões elas quais deveriam ser afastadas, constata-se
ausência de dialeticidade por parte do contribuinte, comportamento processual este
vedado aos sujeitos da lide, merecendo destaque o seguinte precedente do CARF:
Acórdão CARF no 3201-007.498, de 18/11/2020, 3a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária; Processo no 10410.900380/2014-10
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
IMPUGNAÇÃO
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração.
37.

O contribuinte, portanto, tem o dever processual de argumentar de forma
dialética, e, no presente caso concreto, não logrou êxito em contra-argumentar os
entendimentos específicos adotados pela DRJ.
38.

Não merecem provimento, portanto, os argumentos do recorrente nesse
sentido.
Conclusão
39.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.936 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003023/2010-84
11
Conselheiro José Márcio Bittes
Vislumbro que por razões lógicas/processuais, o correto, seria não conhecer do
recurso por ausência de dialeticidade, uma vez que esta revela-se como um dos requisitos a serem
apreciados em sede de conhecimento.
A ausência de dialeticidade implica na ausência de matéria de mérito a ser julgada,
portanto não é apropriado negar provimento a uma matéria que nem sequer deveria ter sido
apreciada.
No processo administrativo fiscal, a dialeticidade recursal deve ser apreciada como
requisito de admissibilidade, isto é, condição para o conhecimento do recurso, e não como
matéria de mérito.
A dialeticidade consiste na impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida, exigindo que o recurso exponha, de forma clara e objetiva, as razões de fato e de direito
pelas quais o recorrente pretende a reforma, anulação ou modificação do julgado. Sem essa
correlação lógica entre a decisão recorrida e as razões recursais, inexiste debate válido a ser
instaurado na instância superior.
No âmbito do recurso voluntário, a ausência de dialeticidade impede a devolução
da matéria ao órgão julgador, pois não há delimitação do objeto recursal. Trata-se, portanto, de
vício que obsta o conhecimento do recurso, devendo ser analisado preliminarmente, antes do
exame do mérito.
Somente após superada a fase de admissibilidade — com o reconhecimento de que
o recurso ataca de modo específico os fundamentos da decisão recorrida — é que se passa à
análise do mérito, oportunidade em que se avaliam a correção jurídica e fática da decisão
impugnada.
Esse entendimento é coerente com os princípios do contraditório, da ampla defesa
e da segurança jurídica, bem como com a lógica recursal aplicada tanto no processo judicial
quanto no procedimento administrativo fiscal, sendo reiteradamente adotado pelo CARF. Vide
antecedentes:
Numero
do
processo:
19647.001117/2010-13
Turma:
Segunda
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão: Wed Jun 19 00:00:00 UTC 2024 Data da publicação: Mon Jul 15 00:00:00
UTC 2024 Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008 MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE. A matéria recorrida de
maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser conhecida pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO. Para ser conhecido o recurso é necessário o
enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.
Numero da decisão: 2002-008.488
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.936 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003023/2010-84
12
Numero do processo: 10680.901088/2014-34 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Terceira Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Terceira
Seção De Julgamento Data da sessão: Wed Dec 15 00:00:00 UTC 2021 Data da
publicação: Tue Jan 25 00:00:00 UTC 2022 Ementa: ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE. A matéria recorrida de maneira genérica
em tempo e modo próprios não deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
Numero da decisão: 3201-009.632
Numero do processo: 16707.001574/2003-39
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jul 07 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Wed Aug 12 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 1998
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE. CARÊNCIA DE ARGUMENTOS OU
FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE
PEDIDO. INÉPCIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. É inepto, por falta de dialeticidade, o
Apelo que não combate e demonstra a suposta incorreção da decisão recorrida,
deixando de trazer quaisquer argumentos ou fundamentos para a sua reforma. O
mesmo ocorre com o recurso que carece de pedido. A conjunção de tais
ocorrências na mesma peça afasta qualquer possibilidade de seu conhecimento,
confirmando manifesta inépcia. Igualmente, não deve ser conhecido o Recurso
Especial do contribuinte que não demonstra a divergência de entendimentos
entre Colegiados deste E. Conselho, sobre o mesmo tema, na medida em que
apresenta paradigma convergente com aquilo decidido no Acórdão recorrido.
Numero da decisão: 9101-004.950
Em síntese: a dialeticidade é requisito de conhecimento do recurso; sua ausência
conduz ao não conhecimento, e não ao julgamento improcedente do mérito.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 434
DF CARF MF
Original